Tribunal: TJBA
Processo: 8014791-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014791-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. N. T. e outros

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Auxiliar de desenvolvimento infantil em ambiente escolar. Natureza educacional do acompanhamento. Ausência de cobertura obrigatória pela saúde suplementar. Responsabilidade da instituição de ensino. Tutela de urgência indeferida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu a determinação de custeio, por operadora de plano de saúde, de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em sala de aula para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3 de suporte, com prejuízo cognitivo e de linguagem funcional, apesar de indicação médica para o suporte escolar.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada, em sede de tutela de urgência, a custear Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em ambiente escolar para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, diante de indicação médica.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados em cognição sumária no caso concreto.

4. A Lei nº 12.764/2012 assegura acompanhamento por profissional especializado à pessoa com Transtorno do Espectro Autista quando comprovada a necessidade, mas o Decreto nº 8.368/2014 atribui ao sistema educacional a responsabilidade pela disponibilização de profissional de apoio no ambiente escolar.

5. O acompanhamento por Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em sala de aula possui natureza eminentemente educacional, e não médica, distinguindo-se das terapias clínicas multidisciplinares de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

6. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS amplia a cobertura para terapias multidisciplinares relacionadas ao tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, inclusive o Transtorno do Espectro Autista, mas não abrange acompanhamento educacional em sala de aula.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de acompanhante terapêutico, assistente terapêutico ou Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de suporte pedagógico e educacional, salvo disposição contratual expressa.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia adota entendimento convergente, no sentido de que o custeio de profissional de apoio em sala de aula não se insere no objeto do contrato de assistência médica e deve ser assegurado pela instituição de ensino.

9. O julgamento da ADI 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal não altera a conclusão do caso concreto, pois o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em ambiente escolar não constitui procedimento ou tratamento de saúde fora do rol da ANS, mas serviço de natureza educacional alheio ao âmbito da saúde suplementar.

10. O perigo de dano alegado não supre a ausência de probabilidade do direito, por serem cumulativos os requisitos da tutela de urgência.

11. A tutela de urgência antecipada não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, especialmente diante da imposição imediata de obrigação que a jurisprudência consolidada não inclui na cobertura obrigatória dos planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

12. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8014791-12.2026.8.05.0000
, em que figura na condição de agravante
H. N. T., representado por

FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA
, e, na condição de agravado,
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.